Tribunal: TJSP
Processo: 1001348-72.2018.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 1001348-72.2018.8.26.0077/50001, da
Comarca de Birigüi, em que são embargantes JAIRO
GUIMARÃES DANTAS, REVATI S/A AÇUCAR E
ALCOOL E OUTRO e EQUIPAV SA AÇUCAR E
ÁLCOOL e é embargada TELMA CRISTINA FARDIM
DANTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1001348-72.2018.8.26.0077/50001 – Ca 16420e
2
Voto no 42.377
Embargos de declaração de no
1001348-72.2018.8.26.0077/50001
2a Vara Cível de Birigüi
Embargantes: Jairo Guimarães Dantas, Revati S/A Açúcar e
Álcool e outro e Equipav S/A Açúcar e Álcool
Embargada: Telma Cristina Fardim Dantas
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Rés interpõem embargos declaratórios
ao acórdão. Afirmam-no contraditório julgamento dos
embargos declaratórios e reclamam da falta de oportunidade
de recolhimento do preparo após o indeferimento da
gratuidade.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1001348-72.2018.8.26.0077/50001 – Ca 16420e
3
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
Indeferidos os pedidos de gratuidade,
facultou-se “o recolhimento do preparo, sob pena de
deserção” (fls. 293/294).
As rés não o recolheram e optaram por
interpor embargos declaratórios (fls. 298/301) que se
rejeitaram, mais que por ato monocrático do relator, pela
própria turma julgadora.
O
que
interessa
mesmo
é
que
oportunidade para o recolhimento houve, mas as rés se
omitiram.
Não se confirmando, assim, o vício
apontado ao acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator